Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0728201-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA DESPACHO Diante da manifestação da agravante no ID no 42420185 (perda superveniente do objeto recursal), dou por prejudicado o agravo interno interposto no ID no 41123534, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007